Tribunal: TJSP
Processo: 1501261-56.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Apelação. Novo juízo de retratação. Artigo 1.030, do Código de Processo Civil. V. acórdão que comporta alteração em parte, para restabelecimento, nos termos da r. sentença, da substituição da corporal por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, e do regime prisional aberto, para o caso de conversão da

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Apelação. Novo juízo de retratação. Artigo 1.030, do Código de Processo Civil. V. acórdão que comporta alteração em parte, para restabelecimento, nos termos da r. sentença, da substituição da corporal por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, e do regime prisional aberto, para o caso de conversão da medida, tendo em vista o julgamento do HC n 596.603-SP, relacionado ao denominado "tráfico privilegiado". Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501261-56.2019.8.26.0196,
da
Comarca
de
Franca,
em
que
é
apelante/apelado WILLIAM DE SOUZA COELHO, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Alteraram em parte o v. acórdão de fls. 225/229, para
restabelecer a substituição da corporal de WILLIAM DE SOUZA
COELHO por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
período da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária, no
valor de 01 (um) salário mínimo, e o regime prisional aberto para o
caso de conversão da medida, negando-se provimento aos recursos
defensivo e ministerial.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-56.2019.8.26.0196 -Voto no 40637
2
VOTO No 40.637 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1501261-56.2019.8.26.0196 Franca
Apelantes: WILLIAM DE SOUZA COELHO e OUTRA
Apelados: JUSTIÇA PÚBLICA e OUTRO
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Apelação.
Novo juízo de retratação. Artigo 1.030, do
Código de Processo Civil. V. acórdão que
comporta
alteração
em
parte,
para
restabelecimento, nos termos da r. sentença,
da substituição da corporal por prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período, e
prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo, e do regime prisional aberto, para o
caso de conversão da medida, tendo em vista o
julgamento do HC n 596.603-SP, relacionado ao
denominado
“tráfico
privilegiado”.
Apelos
improvidos.
Vistos.
WILLIAM
DE
SOUZA
COELHO
foi
condenado, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei no
11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de unidade
mínima, substituída a corporal por restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade, e prestação pecuniária, no valor de 01
(um) salário mínimo.
Esta Colenda Câmara, por votação
unânime, negou provimento ao apelo defensivo e acolheu o recurso
ministerial para cancelar a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos, bem como para fixar o regime prisional fechado (fls.
225/229).
A Defensoria Pública interpôs recurso
especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-56.2019.8.26.0196 -Voto no 40637
3
Federal, visando à fixação do regime aberto e à substituição da pena
corporal por restritivas de direitos (fls. 240/248).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
252/254), o eminente Desembargador Presidente da Seção Criminal
determinou o retorno dos autos a este órgão Julgador, para realização de
eventual juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil (fls. 257)
Em novo julgamento, foi mantido o v.
acórdão anterior, negando-se provimento ao apelo defensivo e acolhendo-
se o recurso ministerial para cancelar a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos e fixar o regime prisional fechado (fls.
259/263).
Contudo, diante do julgamento do Habeas
Corpus no 596.603-SP, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz,
relacionado à figura do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o eminente
Desembargador Presidente da Seção Criminal determinou o retorno dos
autos a esta Colenda Câmara para nova análise (fls. 327/331).
É o relatório.
O v. acórdão de fls. 225/229 comporta
parcial alteração.
Isso porque, de acordo com a recente
decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus
no 596.603-SP, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, relacionada ao
denominado “tráfico privilegiado”, é de rigor o restabelecimento da
substituição da corporal por prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período, e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-56.2019.8.26.0196 -Voto no 40637
4
regime prisional aberto para o caso de conversão da medida, tal como
estabelecido na r. sentença (fls. 159/164), tendo em vista a primariedade de
WILLIAM (fls. 29/30 e 91/92) e o quantum final da pena privativa de
liberdade, estabelecida em um ano e oito meses de reclusão, destacando-se
que as básicas partiram do piso legal, com diminuição de dois terços, na
terceira fase, por conta do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Ante o exposto, altera-se em parte o v.
acórdão de fls. 225/229, para restabelecer a substituição da corporal de
WILLIAM DE SOUZA COELHO por prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária,
no valor de 01 (um) salário mínimo, e o regime prisional aberto para o caso
de conversão da medida, negando-se provimento aos recursos defensivo e
ministerial.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)